Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724704-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itamar Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Execução no 0706876-23.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, nada a prover quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça porquanto já indeferido anteriormente. Diante da não apresentação de impugnação à penhora, expeça-se, após preclusão, alvará de levantamento em favor do exequente BANCO DE BRASÍLIA SA do valor penhorado de R$ 430,14 (NU PAGAMENTOS S.A) e demais acréscimos de correção, ID 154464294, fl. 183/187, data 29/03/2023. Advogada com poderes para receber e dar quitação HELLEN FALCÃO DE CARVALHO, OAB/DF 25.386, procuração de ID 82995098, fl. 60. Faculto a indicação de dados bancários para a expedição de ofício de transferência do valor penhorado. Prazo de 5 dias. Levantado o valor, intime-se o exequente a indicar bens do executado passíveis de penhora, bem como os meios para satisfação de seu crédito, trazendo planilha atualizada do débito, com o decote do valor ora liberado. Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC.” O Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Aduz ter firmado declaração de hipossuficiência e que não tem condições financeiras de custear as despesas do processo sem prejudicar sua subsistência. Relata que “recebe como renda bruta o total aproximado de R$ 6.022,67 (valor do seu último contracheque), sendo descontado se sua folha de pagamento mensalmente, cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes à INSS, IR, empréstimos bancários, plano de saúde e pensão alimentícia, restando uma renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais)”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedida gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício. É o relatório. Decido. De logo, esclareço que apesar de a Defensoria Pública ter deixado de patrocinar o Agravante, sob o argumento de que não atenderia aos critérios de atendimento, posteriormente, reingressou nos autos e reiterou o pedido de gratuidade de justiça (Id. 155167439 dos autos de origem), que ora considero pedido de reconsideração. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido, pois o Agravante comprovou a alegada e atual hipossuficiência. Sucede que o Agravante aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 5.330,00 e líquida de R$ 2.634,00, conforme demonstram os contracheques juntados aos autos (Id. 48130388, págs. 203/205). Embora os rendimentos brutos do Agravante estejam acima da média da renda nacional, os diversos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e de pensão alimentícia demonstram a sua hipossuficiência. Ademais, o Agravante está patrocinado pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência da parte. Nesse sentido, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela herdeira e inventariante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre os dois benefícios. 3.1. Não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir às partes o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida. 4. No caso ora em análise a meeira e umas das herdeiras são representadas pela Defensoria Pública e os demais herdeiros, em que pese terem sido regularmente citados, não se manifestaram nos autos. 4.1. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça mostra-se fundamental para viabilizar o trâmite do procedimento de inventário e permitir a partilha dos bens deixados pelo falecido. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1304037, 00050564920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez. 3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez. 4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1230908, 07261512920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser concedido o benefício ao Agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça ao Agravante. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora